Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Processo : 0705012-50.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, ao sanear o feito, rejeitou, “de plano, a preliminar de incompetência suscitada pela parte ré, posto que observada a regra de competência fixada no art. 101, inciso I, da Lei n. 8.078/90, uma vez que as partes se amoldam às figuras inscritas nos artigos 2o e 3o do retro aludido diploma legal”. A agravante narra que as partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, em cujo instrumento houve a livre manifestação dos contratantes para a eleição de foro da Comarca de João Pessoa – PB. Alega que a eleição de foro ocorreu por conveniência das partes, ressaltando a validade da cláusula, nos termos da Súmula 335 do STF. Aduz que o imóvel em questão fica localizado na cidade de João Pessoa – PB, de modo que a eleição de foro não é abusiva, tendo observado o art. 47 do CPC. Menciona que o STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão somente poderá ser anulada quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso à Justiça, o que não pode ser presumido, tampouco estaria presente no caso, tendo em vista a aquisição de um bem de mais de R$ 200.000,00 e, principalmente, considerando o processo judicial eletrônico e a viabilidade de audiências por videoconferência. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso. Decido. Embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015, do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos especiais repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Dito isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Inegável que a agravada se qualifica como consumidora na relação contratual firmada com a agravante para a aquisição de um imóvel. Igualmente é inquestionável que a ação originária para rescisão do contrato (instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel) fora proposta pela consumidora em seu domicílio, situado nesta unidade da federação, conforme declinado no contrato. Deveras, o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do consumidor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa deste, podendo até mesmo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição, senão vejamos o precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a eleição do foro em comarca diversa do domicílio do consumidor desequilibra a relação entre as partes, gerando prejuízo à defesa do consumidor lesado. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.605.331/RO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Negritado) Ainda, orienta o precedente deste eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANGULARIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR FINAL DO CRÉDITO FOMENTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. PROCESSAMENTO. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. 1. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que, em se tratando de contrato de adesão, o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o § 3o do artigo 63 do estatuto processual em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa. 2. Emergindo da opção de foro manifestada pelo fornecedor, que aviara a pretensão no foro do local elegido em contrato de adesão, que não coincide com o foro do domicílio do consumidor, a constatação de que traduz nítido prejuízo para o consumidor aderente, dificultando o exercício do direito de defesa que lhe é resguardado, a disposição deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhe são resguardados pelo legislador de consumo. 3. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitante. Maioria. (CCP 0722446-23.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Câmara Cível, julgado em 3/2/2020, DJe 18/2/2020) Embora a jurisprudência entenda ser indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para configurar a nulidade da cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão, aqui, sobressai, em exame preliminar, a presunção de prejuízo à defesa da consumidora, uma vez que possui domicílio em cidade longínqua ao foro de eleição contratual. Nesse sentido: [...] 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente". (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 20/11/2018). No caso, a agravada possui domicílio em cidade longínqua ao foro eleito no contrato. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem concluiu que a agravada não se encontra em situação de igualdade perante a agravante, tendo em vista tratar-se de contrato de adesão, baseado em convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame de provas, o que é vedado nesta fase recursal. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 962.818/BA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019. Negritado) Ademais, não estando a ação originária fundada em direito real sobre imóvel, resta inaplicável o art. 47 do CPC, para fixação da competência no foro de situação da coisa, como quer a agravante. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 81614687 dos autos na origem (processo n. 0702131-92.2020.8.07.0014).